Tribunal: TJES
Processo: 5009835-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009835-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: DILCELEA CAETANO CORREIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 506204-98.2024.8.08.0000
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrido: DILCELEA CAETANO CORREIA

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERIODICIDADE E VALOR. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor e a periodicidade das astreintes fixadas são proporcionais à obrigação imposta; (ii) saber se é necessária a readequação da multa para evitar enriquecimento sem causa e preservar sua função coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revistas a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC.
4. A fixação de multa diária mostra-se inadequada quando a obrigação se renova mensalmente, como nos descontos em benefício previdenciário.
5. A manutenção da periodicidade diária pode gerar valor excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal, acarretando enriquecimento indevido.
6. A readequação para multa por ato de descumprimento (novo desconto) alinha-se à realidade fática e preserva a finalidade da medida coercitiva.
7. A redução do valor para R$ 500,00 por evento, limitada ao teto de R$ 10.000,00, mostra-se suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem excesso.
8. Mantém-se o prazo de cumprimento imediato, diante da natureza alimentar da verba e da capacidade operacional da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revistas quanto ao valor e à periodicidade.
2. Em obrigações de trato sucessivo, como descontos em benefício previdenciário, a multa deve ser fixada por ato de descumprimento, e não em base diária.
3. A readequação das astreintes é medida necessária quando o valor fixado se mostra excessivo ou capaz de gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STJ e do TJES quanto à natureza coercitiva e revisibilidade das astreintes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

506204-98
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DILCELEA CAETANO CORREIA

AGRAVADO:
BANCO C6 S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório,
trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(ID 14379254), ver reformada a decisão interlocutória (ID 70189723 - 1ª instância) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida por
DILCELEA CAETANO CORREIA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignado, o Banco Agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade material de cumprimento da ordem de suspensão em apenas 24 horas, em virtude do cronograma de processamento e da "data de corte" da folha de pagamento do INSS; (ii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes frente ao valor da obrigação principal (parcela de R$ 30,80), o que poderia acarretar enriquecimento sem causa da parte adversa; (iii) a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias úteis; e (iv) a conveniência de conversão da multa diária em multa mensal ou por evento de descumprimento.

A parte agravada apresentou, antes de sua intimação, contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14676885), pugnando pela manutenção da decisão agravada sob o argumento de que a multa possui caráter coercitivo e a obrigação de fazer visa proteger verba de natureza alimentar.

Decisão liminar (ID 17183149) deferindo parcialmente o efeito suspensivo apenas para adequar a periodicidade e o teto das astreintes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Co
nfo
r
me foi narrado nos autos, a
ação discute a legitimidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte agravada, no valor de R$ 1.309,72, com parcelas mensais de R$ 30,80.

No entanto,
conforme afirma a recorrente,
sem que houvesse comprovação pela agravada de eventual descumprimento de tutela outrora deferida, o juízo entendeu por deferir o pedido
de fixação de pena de multa
feito pela parte agravada, determinando a abstenção do agravante em efetuar os descontos referentes às prestações consignadas sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,
00.

A
ssim,
o cerne do presente recurso reside na análise da multa cominatória fixada pelo juízo de piso para compelir a instituição financeira recorrente a cessar descontos em benefício previdenciário, os quais a parte autora alega serem fruto de fraude.

Conforme jurisprudência, as astreintes devem ser fixadas em valor que não se torne mais atraente que o próprio cumprimento da obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto.

A conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 537 do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso esta se torne excessiva ou insuficiente. Nesse sentido, colaciono trecho da decisão liminar outrora proferida nestes autos:

"Nesse diapasão, é assente a orientação jurisprudencial no sentido de que o valor da multa cominatória deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa da parte a quem a sanção aproveita. Com efeito, a multa não tem natureza indenizatória, mas sim inibitória."
(ID 17183149).

No caso, observa-se que a manutenção da periodicidade diária que foi fixada pelo juiz singular, para uma obrigação que se renova mensalmente (o desconto em folha), poderia ensejar um montante indenizatório astronômico e desproporcional ao valor da prestação econômica discutida.

Ademais, embora a instituição financeira deva agir com diligência, é cediço que o cancelamento de averbações junto ao órgão previdenciário demanda um lapso operacional mínimo.

Conforme consignado na análise perfunctória,
"a periodicidade diária revela-se inadequada para o caso em apreço, haja vista que o descumprimento da obrigação de fazer — suspensão dos descontos — somente se concretiza mensalmente, por ocasião do pagamento do benefício."
Assim, a alteração da periodicidade para "por ato de descumprimento" mostra-se mais condizente com a realidade fática dos autos.

Quanto ao valor, a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto indevido, limitada ao teto global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme foi estabelecido na decisão liminar outrora proferida, revela-se suficiente e adequada para punir eventual desídia do banco sem proporcionar o enriquecimento sem causa da agravada.

Mantém-se, contudo,
o prazo de cumprimento imediato
, eis que as instituições financeiras dispõem de tecnologia de transmissão de dados capaz de comandar ordens de suspensão em curto período, sendo o risco de dano suportado pela agravada (verba alimentar) superior ao inconveniente administrativo do agravante.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, no sentido de determinar a readequação das astreintes para que o instituto preserve sua função coercitiva sem ferir a equidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada no que tange à multa, fixando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de descumprimento (novo desconto), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)